Tribunal: TJDFT
Processo: 0725865-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725865-46.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME contra decisão exarada pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal n. 0753795-59.2020.8.07.0016, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122243808 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, determinou a indisponibilidade de bens da agravante, mediante registro na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com fundamento no artigo 185-A do Código Tributário Nacional. Em suas razões recursais, a agravante afirma que não fora citada na demanda executiva e que não houve consulta prévia ao sistema ERIDF, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos previstos nos incisos I e III do artigo 185-A do Código Tributário Nacional. Pondera, ademais, que não houve exaurimento das diligências, conforme o entendimento firmado no Súmula no 560 do colendo Superior Tribunal de Justiça. A agravante assevera que é proprietária de mais de 1.000 (mil) imóveis registrados no Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis no DF, conforme documentos juntados aos autos do processo originário sob os ID’s 132807495 e 132808645. Destaca que os valores executados (débitos de IPTU) se referem a imóveis que, embora estejam registrados em seu nome, encontram-se sob a posse de terceiros há décadas, os quais já dispõem de inscrição individualizada de IPTU. Pondera, ademais, que os imóveis vinculados aos débitos executados estão em fase de regularização fundiária, conforme ata da CONPLAN constante no processo originário. Prossegue aduzindo que há cobrança em duplicidade do IPTU, pois os ocupantes dos imóveis já vêm promovendo o pagamento do tributo há mais de 10 (dez anos). Argumenta que o perigo da demora decorre do fato de que se encontra impossibilitada de dispor do seu patrimônio e de dar prosseguimento à regularização do Setor Habitacional Arapoanga, empreendimento imobiliário em Planaltina com aproximadamente 16.000 (dezesseis mil) imóveis. Asseverando estar configurada a inexigibilidade do crédito fiscal executado e ausência dos requisitos legais previstos no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, a fim de que seja determinada a imediata remoção da indisponibilidade de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de bens – CNIB, bem como no cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sem custos. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi submetido ao eminente Desembargador responsável pelo Plantão Judicial de Segunda Instância do dia 5 de agosto de 2022, oportunidade em que ficou consignada a inexistência de risco de perecimento do direito, a justificar a análise da pretensão em regime de plantão. Determinado o recolhimento do preparo (ID 38167419), a agravante promoveu a juntada do respectivo comprovante (ID 38200409). Na petição constante do ID 38199957, a agravante esclarece que as fichas cadastrais de IPTU anexadas no ID 37947975 comprovam que os imóveis objetos da execução fiscal já possuem inscrição individualizada de IPTU em nome dos moradores. Ressalta que o decreto de aprovação do empreendimento imobiliário Nova Reserva Capital, expedido em 15 de março de 2022 tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, expirando em 15 de setembro de 2022 o prazo para registro do empreendimento. Afirma que já obteve licença prévia ambiental do loteamento e que ofereceu à penhora imóvel com valor superior ao objeto da execução fiscal. É o relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento, porquanto satisfeitos os pressupostos legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se se encontram configurados os pressupostos legais para que fosse determinada a indisponibilidade de bens da agravante. Em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos aptos a justificar o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A agravante, de modo a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sustenta: (i) ausência de citação; (ii) a inexistência do esgotamento das diligências de busca de bens, notadamente, consulta ao sistema ERIDF; (iii) o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 185-A do CTN e na Súmula 560 do STJ; (iv) a duplicidade da cobrança do IPTU, pois os imóveis vinculados ao tributo já foram pagos por terceiros, possuidores dos bens; e (v) a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, em virtude da necessidade iminente de regularização fundiária de vasta área na região administrativa de Planaltina, que ficaria prejudicada pela indisponibilidade dos bens. O Código Tributário Nacional, disciplina a indisponibilidade de bens, nos seguintes termos: Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. § 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. § 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. O colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante a Súmula no 560, consolidou entendimento no sentido de que a decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran. Da análise dos autos do processo originário, verifica-se que, diversamente do alegado pela agravante, houve regular citação em 18/05/2021 (ID 90211737). Quanto à ausência do esgotamento de diligências na busca de bens, observa-se que foi realizada consulta ao sistema ERIDF pela Procuradoria Geral do Distrito Federal (ID’s 100076872 a 100076876). No que tange à alegação de que os imóveis já se encontram individualizados, é importante destacar que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 32, ao tratar sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana define como fato gerador do tributo a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física. Ao dispor sobre a sujeição passiva do aludido tributo, o Código Tributário Nacional descreve, em seu artigo 34, que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Discorrendo sobre a sujeição passiva no IPTU, Eduardo Sabbag[1] esclarece que caberá à autoridade tributária escolher qual dos contribuintes relacionados no artigo 34 do Código Tributário Nacional será apontado para fins da exação: Em tempo, vale a pena mencionar que a Fazenda Pública poderá escolher quem será o alvo na execução fiscal – se o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. A existência de um não implica a exclusão automática de outro, para fins de legitimidade passiva nos processos executivos. A autoridade poderá optar por um por outro, visando facilitar o procedimento de arrecadação. Esse é o entendimento sacramentado no STJ. – Grifo nosso. A esse respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou as teses sob o tema no 122, nos seguintes termos: 1. Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; 2. cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. No âmbito do Distrito Federal a sujeição passiva ao IPTU encontra-se disciplinada no artigo 5o do Decreto-Lei no 82, de 26 de dezembro de 1.966, segundo o qual o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. No caso em análise, observa-se que, na execução fiscal, foi realizada consulta no sistema ERIDF (ID’s 100076872 a 100076876), pela qual foram identificados diversos registros de propriedade imóveis em nome da agravante. Muito embora a agravante afirme que grande parte destes imóveis já teriam sido vendidos a terceiros que estão na posse dos bens, a solução da controvérsia em relação a este ponto exige dilação probatória. De igual modo, a alegação de que houve pagamento ou cobrança em duplicidade do tributo demanda ampla dilação probatória, circunstância que impõe o reconhecimento da falta de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Portanto, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontra evidenciada violação às disposições contidas no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, tampouco afronta ao entendimento consolidado pela Súmula no 560 do colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É preciso salientar que eventual excesso na indisponibilidade de bens, em relação ao quantum exequendo, deverá ser submetido à apreciação da d. Magistrada de primeiro grau, a quem caberá adequar a constrição judicial ao limite previsto no § 1o do artigo 185-A do Código Tributário Nacional. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário – 11.ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1.286. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022 às 17:52:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora